Tribunal: TJDFT
Processo: 0732090-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732090-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSIEL SALVIANO DE BRITO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de agravo em execução interposto por JOSIEL SALVIANO DE BRITO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A Procuradoria de Justiça Criminal apresentou o Parecer no 541/2025 (ID 74949372), oficiando pela intimação do agravante para que junte aos autos os documentos necessários à formação do instrumento, notadamente as decisões mencionadas, e, após, pela abertura de nova vista para manifestação ministerial sobre o mérito recursal. Registro que a Procuradoria de Justiça Crimina não possui acesso ao SEUU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), circunstância que impede a visualização direta das peças processuais nele inseridas, motivo pelo qual é imprescindível que os documentos faltantes sejam devidamente juntados nos presentes autos. Determino: Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar a juntada das decisões indicadas no parecer ministerial, essenciais à adequada formação do instrumento, especialmente os movimentos 578.0 e 578.1. Após, abra-se nova vista à Procuradoria de Justiça para manifestação sobre o mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, 12 de agosto de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora